Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-21.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE INJÚRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR EXCESSIVO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela querelada contra a sentença que julgou procedente a queixa-crime, atinente ao crime de injúria, tipificado no artigo 140 do Código Penal, para condenar a querelada à pena de 1 (um) mês de detenção, com regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Recurso tempestivo. Preparo não recolhido, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 54091936). Foram ofertadas contrarrazões (ID 51930224).
3. Em suas razões recursais, a querelada sustentou que o valor da condenação excede os limites mínimos da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da sua atual situação de extrema necessidade e de vulnerabilidade social, bem como o enriquecimento sem causa da recorrida, impondo-se, a redução do “quantum” indenizatório no patamar mínimo legal.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não conhecimento e, acaso admitido, pelo total desprovimento (ID 52486540).
5. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a hipossuficiência dos documentos apresentados nos autos.
6. O objeto jurídico-penal tutelado no tipo penal do art. 140 do CP é o bem imaterial honra, e a conduta do agente visa a ofender determinada pessoa, atingindo-lhe a dignidade ou o decoro. No crime de injúria não há imputação de fatos criminosos ou desonrosos, mas emissão de conceitos negativos sobre a vítima. O elemento subjetivo específico é a especial vontade de magoar e ofender.
7. Com base no conjunto probatório produzido nos autos, restou comprovado que a querelada teria, de fato, injuriado a querelante por meio de áudios de conversas do aplicativo Whatsapp, após discordância sobre a relação de trabalho entre as partes, ao proferir palavras como “Coração amargo, coração maldoso, venenosa, amarga, infeliz” (ID 51928850) e “Você gosta é de barraco, você é uma pessoa baixa, você é uma cínica, você é uma pessoa totalmente sem escrúpulo. Tem preconceito por tudo, sua preconceituosa, sua racista. Sua língua grande, sua invejosa, você é tão invejosa, você é tão venenosa que você fala até da sua melhor amiga. [...] Coração de pedra, venenosa. [...] Você compra até coisa roubada, cesta roubada [...] Você comprou alho roubado. [...] Cuida da sua vida, do seu fundo sujo” (ID 51928851).
8. Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar a querelada/recorrente como incurso nas penas do artigo 140, caput, do Código Penal.
9. Em decorrência do ilícito penal praticado, configura-se legítima a condenação da ré ao pagamento de danos morais à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP. Contudo, segundo as peculiaridades do fato e as respectivas provas no presente caso, o valor da condenação aparenta ser excessiva, em se considerando o rendimento mensal líquido da ré, que, por sua vez, gira em torno de R$ 1.800,00 (ID 54091938, 54091939 e 54091940). Não se pode perder de vista que este tipo de reparação deve levar em conta não só a lesividade do ato, mas também, a capacidade financeira da parte. Nesse sentido, cabível a redução do valor da indenização para R$ 500,00 (quinhentos reais).
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir o valor da indenização para R$ 500,00 (quinhentos reais), permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.